Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-28.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO. FATO INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. EXTRATO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Caso em que a Recorrente sustenta que foi obrigada a contratar seguro quando da contratação de empréstimo consignado, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.
2. Havendo o extrato de dívida carreado a exordial, constando informações claras a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que é lícita a sua contratação.
3. Reconhecida a contratação, não há se falar em indenização por danos materiais e morais.
4. Improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva. Sentença mantida em razão da impossibilidade de reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008046-28.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAIR PAULA DA SILVA FERREIRA - CPF: 325.964.211-00 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022